Tribunal: TJSP
Processo: 2040409-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – Excesso de prazo na apreciação dos pedidos. Inocorrência. Nova guia de recolhimento. Trâmite regular do feito. Não comprovação de desídia do Poder Judiciário – DENEGADA A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39112
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2040409-86.2020.8.26.0000
Impetrante
Alex Galanti Nilsen
Paciente
Arnaldo dos Santos
Comarca
Araçatuba
Registro: 2020.0000280953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2040409-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente ARNALDO
DOS SANTOS e Impetrante ALEX GALANTI NILSEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39112
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2040409-86.2020.8.26.0000
Impetrante
Alex Galanti Nilsen
Paciente
Arnaldo dos Santos
Comarca
Araçatuba
Habeas Corpus Criminal no 2040409-86.2020.8.26.0000 -Voto no 39112
2
HABEAS
CORPUS

PROGRESSÃO
DE
REGIME
E
LIVRAMENTO CONDICIONAL
Excesso de prazo na
apreciação dos pedidos. Inocorrência. Nova guia de recolhimento.
Trâmite regular do feito. Não comprovação de desídia do Poder
Judiciário DENEGADA A ORDEM.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ARNALDO DOS
SANTOS, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito apontado como autoridade coatora em razão de excesso de prazo na
apreciação dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional do
agravante (fls. 01/07).
O
pedido
liminar
foi
indeferido
pelo
Eminente
Desembargador Carlos Bueno, no impedimento ocasional desta relatora (fls.
24/25).
As informações foram prestadas pelo MM. Juiz de origem
(fls. 27/28), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo
não conhecimento da ordem (fls. 31/32).
É O RELATÓRIO.
O paciente, cumprindo pena em regime fechado, alega
excesso de prazo na apreciação dos pedidos de progressão ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39112
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2040409-86.2020.8.26.0000
Impetrante
Alex Galanti Nilsen
Paciente
Arnaldo dos Santos
Comarca
Araçatuba
Habeas Corpus Criminal no 2040409-86.2020.8.26.0000 -Voto no 39112
3
semiaberto e livramento condicional.
Postula a imediata atualização dos cálculos e análise dos
pedidos ou a concessão do regime aberto até a apreciação dos mesmos.
A ordem deve ser denegada.
Conforme as informações prestadas pelo MM. Juízo de
origem, foi juntada nova guia de recolhimento referente a condenação de
pena a ser cumprida em regime semiaberto, de modo que foi aberta vista às
partes para manifestação sobre fixação do regime de pena para após ser
elaborado o cálculo para fins de progressão de regime e livramento
condicional.
Em que pese a defesa alegar a demora de dez meses para a
análise dos pedidos, consta que os mesmos foram protocolados em 01/11/19 e
houve a juntada de nova guia de recolhimento. Desta forma, não há que se
falar em excesso de prazo, notadamente em virtude de não haver desídia ou
procrastinação do feito por parte do Poder Judiciário ou do membro do
Ministério Público, sendo certo que o feito tem regular tramitação.
Assim, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39112
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2040409-86.2020.8.26.0000
Impetrante
Alex Galanti Nilsen
Paciente
Arnaldo dos Santos
Comarca
Araçatuba
Habeas Corpus Criminal no 2040409-86.2020.8.26.0000 -Voto no 39112
4
autoridade coatora, a ser remediada pelo presente writ.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora